Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-41.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701765-41.2024.8.07.0005 RECORRENTE: GRACIELENA MENEZES FOLHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA IDOSO. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. NULIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTAS EM ABSTRATO PARA O DELITO. ADEQUAÇÃO. I – Se os fatos narrados na peça acusatória configuram, em tese, crime de estelionato contra idoso, compete à Justiça Criminal decidir se a conduta da acusada se amolda ou não à prevista no tipo penal descrito no art. 171, § 4o, do CP, analisando, detidamente, os fatos descritos na denúncia e as provas colhidas no feito. II – Para a declaração de nulidade é imprescindível a comprovação do prejuízo para a Defesa, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, o qual não se configura pela condenação, por si só. III – A manutenção da sentença condenatória é medida de rigor quando devidamente comprovado pelo conjunto probatório produzido nos autos que a conduta foi praticada com dolo de obter vantagem ilícita, com efetivo prejuízo para a vítima, principalmente quando esta apresenta relatos firmes, confirmados pelas demais provas documentais e testemunhais, angariadas sob o crivo da ampla defesa e contraditório. IV – Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato. V – Inviável a aplicação do princípio da insignificância quando o valor do prejuízo ultrapassa o salário-mínimo vigente na data do fato e a ré é contumaz na prática de crimes de estelionato, circunstância que demonstra maior grau de reprovabilidade da conduta. VI – A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes. VII – A jurisprudência tem mantido a pena fixada com a essencial fundamentação e observando os princípios da individualização e proporcionalidade, apontando como adequadas, mas não obrigatórias, as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, não havendo direito subjetivo do réu a qualquer parâmetro. VIII – Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 386, inciso III, 397, inciso III, e 400, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição pela atipicidade da conduta, ao argumento de que não teria pautado sua conduta com dolo e o fato se trataria de ilícito civil, ressaltando a culpa exclusiva da vítima in casu e o descumprimento da ordem de inquirição de testemunhas, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ; b) artigos 41 do Código de Processo Penal, 171, §5o, do Código Penal e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, asseverando a inépcia da denúncia, porquanto ausente representação. Suscita, ainda, a incompetência do juízo criminal e a existência de nulidade relativa à presença simultânea da testemunha e da vítima no mesmo ambiente durante a audiência, sem, contudo, particularizar qual dispositivo legal reputa malferido no aspecto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 41 e 400, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.532.397/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/8/2024. Igualmente não deve ser admitido o apelo no que tange ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso III, 397, inciso III, ambos do Código de Processo Penal e 171, §5o, do Código Penal, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Em que pese a Defesa sustentar a atipicidade da conduta da apelante, no caso, foi demonstrada a inequívoca fraude praticada por GRACIELENA em prejuízo de Enedina, ao induzir a vítima a pagar valor a título de preparação da escritura, auferindo a vantagem ilícita de R$ 2.350,00 (dois mil trezentos e cinquenta reais). Nesse contexto, emerge indene de dúvidas o dolo dirigido para a obtenção de vantagem econômica ilícita em prejuízo da ofendida, ao induzi-la e mantê-la em erro, por meio fraudulento (ID 61732097 - Pág. 15). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à suscitada incompetência do juízo criminal e da nulidade relativa à presença simultânea da testemunha e da vítima no mesmo ambiente durante a audiência, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação, clara e precisa, dos dispositivos infraconstitucionais que teriam sido violados impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula 284 do STF” (AgRg no AREsp n. 2.482.535/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/3/2024). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.680.124/RS, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 27/8/2024. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inadmissível, em recurso especial, a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, sob pena de se usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da CF” (AgInt no REsp n. 2.119.649/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 2/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024